Tribunal: TJSP
Processo: 2204177-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Inexigibilidade de débito. Conexão reconhecida. Suspensão determinada até o julgamento de incidente de falsidade manejado em sede de recuperação judicial de uma das corrés. O C. STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou o entendimento de que as hipóteses de cabimento aludidas no art. 1.015

Ementa:
Agravo de instrumento. Inexigibilidade de débito. Conexão reconhecida. Suspensão determinada até o julgamento de incidente de falsidade manejado em sede de recuperação judicial de uma das corrés. O C. STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou o entendimento de que as hipóteses de cabimento aludidas no art. 1.015 do CPC traduzem rol taxativo, que, todavia, poderá ser mitigado, desde que "verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Urgência não observada na espécie. Descabimento da irresignação via agravo de instrumento. Recurso não conhecido.